Tribunal: TJDFT
Processo: 0702251-60.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-30
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. MAUS-TRATOS CONTRA ADOLESCENTE. EXCESSO NOS MEIOS DE CORREÇÃO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação Criminal interposta contra sentença do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Planaltina/DF que condenou o apelante como incurso no art. 136 do Código Penal, no contexto do art. 2o, incisos I e II, da Lei no 14.344/2022, à pena de 2 meses de detenção, em regime aberto, com suspensão condicional da pena por 2 anos, além de pagamento de indenização de R$ 500,00 à vítima por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se houve excesso nos meios de correção utilizados pelo genitor, caracterizando o crime de maus-tratos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, corroborada pelos depoimentos das testemunhas, possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, autorizando a condenação. Restou demonstrado que o réu privou o adolescente de cuidados indispensáveis, incluindo o impedimento de entrada em casa durante o período noturno, colocando o menor para fora de casa e correndo atrás dele no meio da rua com xingamentos, extrapolando limites moderados de correção.
4. A conduta do réu configurou risco à integridade física e psíquica da vítima, caracterizando-se o delito de maus-tratos.
5. O dolo do agente restou evidenciado pelo conjunto de atos conscientes incompatíveis com meios moderados de disciplina.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
7. A palavra da vítima, corroborada por testemunhas possui força probatória suficiente para fundamentar a condenação por maus-tratos no âmbito doméstico.
8. O abuso nos meios de correção caracteriza do dolo exigido pelo crime de maus-tratos. Dispositivos relevantes citados: art. 136 do CP; Lei no 14.344/2022, art. 2o, incisos I e II; art. 386 do CPP.